Tribunal: TJPA
Processo: 0843110-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843110-87.2021.8.14.0301

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, AMANHA INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

APELADO: MARIA DE LOURDES ESCORCIO BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Acórdão:_______

PROCESSO Nº 084311-87.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELANTE: ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADA: MARIA DE LOURDES ESCORCIO BARBOSA

ADVOGADO: ERIALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

ADVOGADO: ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS REDUZIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por incorporadoras e construtoras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos ajuizada por consumidora em razão de atraso superior a quatro anos na entrega de imóvel adquirido. As rés alegaram ilegitimidade passiva, impossibilidade de restituição integral dos valores pagos, ausência de dano moral e desproporcionalidade dos honorários advocatícios fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as apelantes possuem legitimidade passiva para responder pela demanda; (ii) estabelecer se é devida a restituição integral dos valores pagos; (iii) determinar se há dano moral indenizável em razão do inadimplemento contratual; e (iv) examinar a razoabilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva suscitada por algumas rés não pode ser conhecida por se tratar de inovação recursal, sendo vedada pelo ordenamento jurídico. Já quanto às rés que oportunamente apresentaram tal preliminar, constatou-se a sua participação nas negociações contratuais, inclusive com documentos publicitários e de financiamento, justificando sua inclusão no polo passivo com base no art. 20 e art. 30 do CDC.

4.

O inadimplemento contratual das rés deu causa à rescisão contratual, tornando indevida qualquer retenção de valores, conforme prevê a Súmula 543 do STJ e o princípio da reparação integral.

5.

Os juros moratórios devem incidir desde a citação, pois o desfazimento do contrato decorreu de inadimplemento da vendedora, não se aplicando o Tema 1002 do STJ, que trata de rescisão imotivada.

6.

O atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo desnecessária prova do sofrimento, bastando a demonstração do fato gerador.

7.

A indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional e adequada diante do valor do contrato e do período de inadimplemento.

8.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre a condenação foram considerados excessivos, sendo reduzidos para 15%, em atenção à proporcionalidade e aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso de Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora e Construtora Ltda. desprovido. Recurso de PDG Realty S/A, Amanhã Incorporadora Ltda. e Ascorp Empreendimentos e Participações Ltda. parcialmente provido, apenas para reduzir os honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

1.

A incorporadora que participa das negociações contratuais e consta em documentos do empreendimento responde solidariamente com as demais empresas pela inadimplência contratual.

2.

O inadimplemento do vendedor enseja a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor, sem retenção contratual.

3.

O atraso relevante na entrega de imóvel caracteriza dano moral indenizável.

4.

O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação quando o inadimplemento for do vendedor.

5.

Os honorários advocatícios podem ser reduzidos em grau recursal quando desproporcionais ao trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, 14, 20, 25, §1º, 30; CC, art. 927; CPC, arts. 85, §2º, 336, 337, XI; Lei nº 8.078/90; Súmula 543/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.964.133/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 29/05/2023; STJ, REsp 86.271/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. 10/11/1997; TJPA, Apelação Cível nº 0831296-83.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, j. 16/08/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 084311-87.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELANTE: ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADA: MARIA DE LOURDES ESCORCIO BARBOSA

ADVOGADO: ERIALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

ADVOGADO: ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis a primeira interposta por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
e a segunda por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
e
ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que julgou parcialmente a
ação de rescisão contratual com perdas e danos e pedido de julgamento antecipado da lide
, ajuizada por MARIA DE LOURDES ESCORCIO BARBOSA, ora recorrida.

As recorrentes Leal Moreira Engenharia Ltda e Elo Incorporadora e Construtora Ltda, sustentam, em preliminar, a ilegitimidade passiva das apelantes, alegando que não integraram a relação jurídica contratual, que teria sido firmada exclusivamente com a empresa Amanhã Incorporadora Ltda.

No mérito, alega que a devolução integral dos valores é indevida, pois não receberam os pagamentos e não assumiram obrigações contratuais.

Invocam o Tema 1002 do STJ para defender que os juros moratórios devem incidir apenas após o trânsito em julgado da decisão que eventualmente altere cláusulas contratuais, por se tratar de efeito
ex nunc
.

Argumenta também que o inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, o qual não restou comprovado nos autos, requerendo, alternativamente, a minoração do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00, por considerá-lo desproporcional e desarrazoado.

Ao final, requer a reforma integral da sentença ou, sucessivamente, o acolhimento parcial dos pedidos recursais.

A parte apelada, Maria de Lourdes Escórcio Barbosa, apresentou contrarrazões à apelação interposta por Leal Moreira Engenharia Ltda. e Elo Incorporadora Ltda., defendendo a manutenção integral da sentença.

Sustenta que as recorrentes integram a relação jurídica contratual, evidenciada por diversos documentos — inclusive contrato de financiamento e materiais publicitários — nos quais constam como representantes e participantes do empreendimento, configurando-se grupo econômico com responsabilidade solidária, nos termos do art. 25, §1º, do CDC e da teoria da aparência.

Quanto à devolução dos valores pagos, rebate a tese da incidência dos juros moratórios apenas após o trânsito em julgado (Tema 1002 do STJ), defendendo a aplicação do Tema 971, segundo o qual, havendo inadimplemento contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor, os juros incidem desde a citação.

No tocante aos danos morais, sustenta que o atraso superior a quatro anos na entrega do imóvel extrapola o mero aborrecimento e configura evidente abalo moral, devidamente reconhecido pelo juízo de origem, que fixou indenização de R$ 10.000,00 com base em parâmetros de razoabilidade.

Ao final, requer a rejeição da apelação e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

No segundo recurso, as empesas
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
e
ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
suscitam, em preliminar, a ilegitimidade passiva, argumentando que a unidade foi repassada à Caixa Econômica Federal (CEF), que deteria a responsabilidade financeira e, por isso, deveria ser a única legitimada para figurar no polo passivo.

No mérito, impugnam a condenação à restituição integral dos valores pagos, defendendo a validade das cláusulas contratuais que autorizariam a retenção entre 10% e 25% em caso de resilição por iniciativa do comprador, como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

Alegam, ainda, que a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do trânsito em julgado, e não da citação.

Requerem a exclusão da condenação por danos morais, por ausência de ato ilícito e de comprovação de abalo extrapatrimonial, invocando precedentes que não reconhecem dano moral em casos de mero inadimplemento contratual.

Por fim, pleiteiam a redução dos honorários advocatícios fixados em 20% da condenação, por considerá-los excessivos diante da simplicidade da demanda e do trabalho realizado.

Contrarrazões (PJe Id nº 20.572.968).

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Inclua-se o feito em pauta de plenário virtual.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 084311-87.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE: ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELANTE: ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

ADVOGADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI

ADVOGADO: FABIO RIVELLI

APELADA: MARIA DE LOURDES ESCORCIO BARBOSA

ADVOGADO: ERIALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO

ADVOGADO: ANDRE FELIPE MIRANDA SOARES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço dos recursos.

De início, afirmo que a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelas apelantes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
e
ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, não deve ser conhecida, uma vez que somente foi arguida em sede recursal, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio.

A despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337 , XI , do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO . 1) Preliminar de ilegitimidade passiva que não se conhece. A alegada ilegitimidade passiva somente foi arguida em sede recursal, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão (artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil). Precedentes . 2) Preliminar de falta de interesse de agir. Acolhimento. O e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1 .349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, definiu a seguinte tese: "A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segundas vias de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir eventual ação principal, bastando a demonstração de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária." 2.1) No caso concreto, a despeito de alegar ter tentado a solução via administrativa, tendo sido obstaculizada a sua pretensão na obtenção dos documentos referentes ao seguro de vida em nome de sua falecida esposa, o Autor não comprovou o pedido prévio à instituição financeira não atendido em prazo razoável, bem assim o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária . 3) Extinção do feito que se impõe, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. 4) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO”.
(TJ-RJ - APL: 00041142720198190061, Relator.: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 19/08/2020, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2020).

Desse modo, não conheço da preliminar suscitada pelas recorrentes
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
e
ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
, uma vez que a sua análise

implicaria em supressão de instância.

No que se refere à mesma preliminar arguida por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
, não vislumbro nos autos, fundamentos para o acolhimento. Logo, a rejeição é medida que se impõe, conforme passo a esclarecer.

Digo isso, pois restou comprovado que as apelantes participaram ativamente das negociações, inclusive constam documentos nos autos, com a logomarca da incorporadora/apelante.

Deste modo, tenho que estas possuem legitimidade para ação de responsabilização da demanda em exame, pois são responsáveis pela entrega do produto ofertado aos consumidores e expostos a propaganda, na forma dos art. 20 e art. 30, do CDC.

Nesse sentido, cito, por todos, ementa de julgado que rejeitou a preliminar de ilegitimidade suscitado pelas mesmas partes:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA . RECURSO PRINCIPAL. PRILIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO . EFETIVO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA COMPROVADO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVIDA A DEVOLUÇÃO TOTAL DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543 DO STJ . POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA. PARCELAMENTO. ABUSIVIDADE. HIGIDÊZ DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA . CABÍVEIS OS LUCROS CESSANTES PLEITEADOS. CORRETA A FIXAÇÃO EM 0,5% (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL. PARÂMETRO USUALMENTE ADOTADO POR ESTA EGRÉGIA CORTE. PREJUÍZO PRESUMIDO . ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO. DANO MORAL . ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. CONFIGURADO. FIXADOS EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIRMADOS. CONFORMIDADE COM ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . À UNANIMIDADE”.
(TJ-PA 08312968320188140301, Relator.: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 16/08/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2021).

De mais a mais, como bem destacado pelo Juízo sentenciante, quando da rejeição da mesma preliminar,
“no contrato de financiamento de ID nº 30331379, no campo dos “vendedores” há a representação da empresa LEAL MOREIRA pelo representante “MAURICIO LEAL MOREIRA”, bem como dos documentos acostados no ID nº 30331607, que comprovam a responsabilidade das Requeridas constantes no polo passivo”.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar e passo ao exame do mérito.

Cumpre registrar que a resolução do contrato não ocorreu por iniciativa imotivada da parte recorrida, mas por culpa das apelantes.

Em vista do inadimplemento contratual, portanto, o ressarcimento deve se pautar pelo princípio da reparação integral e isso só será possível, no caso vertente, se a apelada for restituída do montante integral que efetivamente pagou pelo bem. Caso contrário, eles seriam obrigados a repartir com as rés prejuízo ao qual não deram causa, não havendo que se falar na possibilidade de retenção de 10% a 25% dos valores pagos, na forma do contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO MONTANTE JÁ PAGO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. Súmula n.543/STJ. 2. Conforme jurisprudência desta Corte, "havendo cláusula penal no contrato firmado entre as partes, é de ser mantida a condenação da promitente-vendedora ao pagamento da multa contratual" (AgInt no AREsp n. 1.744.372/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 14/12/2020). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.964.133/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023.)

De mais a mais, em razão de o desfazimento do negócio ter se dado por atraso na entrega da obra, ademais, não há cogitar de modificação do termo inicial dos juros de mora para o trânsito em julgado da decisão condenatória, porque o Tema 1.002 do c. STJ aplica-se aos casos de rescisão imotivada do contrato por iniciativa do comprador, o que não se verifica na espécie.

No que se refere às questões relativas ao dano moral, melhor sorte não assiste as recorrentes, uma vez que as circunstâncias do caso, evidenciam que não houve mero aborrecimento, mas perturbação emocional relevante, dada a incerteza dos autores de que conseguiriam reaver o que pagaram, conquanto lhes seja assegurado tal direito.

Não se perca de vista que, pela própria natureza do dano moral, não se exige da vítima comprovação do abalo ou ofensa à honra objetiva. A prova necessária é do fato causador do distúrbio anormal na vida do ofendido, enquanto a efetiva ocorrência do dano fica a cargo de avaliação do magistrado, segundo seu prudente arbítrio e as regras de experiência.

A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento de que
“não há falar em prova do dano

moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,

sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a

condenação, sob pena de violação do art. 334 do Código de Processo

Civil.”
(STJ, 3ª T., REsp. 86.271/SP, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, j. 10.11.1997, DJU 09.12.1997, p. 64.684).

Sobre o tema, o E. STJ tem adotado o posicionamento de que, apesar de o mero inadimplemento contratual, em regra, não causar dano moral, o empenho do tempo produtivo do consumidor em razão de ato ilícito do fornecedor resulta em dano indenizável na seara moral.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: AREsp 1.260.458/SP, 3ª T., rel. Min. MARCO AURELIO BELLIZZE, j. 25.04.2018; AREsp 1.241.259/SP, 4ª T., rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. 27.03.2018; AREsp 1.132.385/SP, 3ª T., rel. Min PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 03.10.2017; e REsp 1.634.851/RJ, 3ª T., relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, j. 12.09.2017.

Da mesma forma, não merece guarida o argumento alternativo das recorrentes de que o valor fixado a título de compensação por danos morais em R$-10.000,00 (dez mil reais) não observou o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. (
AgInt no AREsp 1925023/SP
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021).

Isso, porque o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$-10.000,00 (dez mil reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela apelada, considerando o preço total do contrato rescindido – R$-200.105,60 (duzentos mil, cento e cinco reais e sessenta centavos) –, e o período de espera da apelada que, de acordo com a sentença,
“
PERDUROU POR MAIS DE 04 ANOS”
.

Enfim, correta a r. sentença, que está de acordo com os elementos constantes dos autos e o direito aplicável à espécie, merecendo apenas pequeno retoque no que se refere ao percentual de honorário sucumbencial fixado.

Explico melhor.

Ao apresentar os parâmetros para a fixação dos honorários de sucumbência, dispõe o art. 85, § 2º, do CPC que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Quando da prolação da sentença, o magistrado, condenou
“a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como os honorários advocatícios, ora fixados em 20% sobre o valor da condenação,
considerando o Princípio da Causalidade que rege o caso em concreto”
.

Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e, tendo em vista os parâmetros estabelecidos na legislação processual, consigno ser prudente reduzir os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, montante este que se mostra adequado ao caso concreto e remunera o profissional de forma justa pelo trabalho desenvolvido.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso interposto por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA
e
ELO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
e dar parcial

provimento ao apelo protocolado por
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, AMANHÃ INCORPORADORA LTDA
e
ASCORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA,
apenas para reduzir a quantia fixada a título de honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantando-se a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Belém, 20/05/2025